Tribunal: TJPA
Processo: 0002626-39.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002626-39.2017.8.14.0031

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WAGNER DA SILVA PAIVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE VÍTIMAS SOBREVIVENTES. PRECLUSÃO. ATO DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença que absolveu o acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 121 c/c art. 14, II, ambos do CP. O apelante sustenta a nulidade da sessão do júri em razão do indeferimento da oitiva das vítimas sobreviventes, afirmando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. A defesa pugna pelo improvimento. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso, a fim de anular o julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da oitiva das vítimas sobreviventes, presentes na sessão, gera nulidade do julgamento; (ii) saber se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da oitiva das vítimas sobreviventes decorreu da ausência de arrolamento tempestivo, em respeito ao art. 422 do CPP, configurando-se a preclusão. Cabe ao juiz avaliar, como destinatário da prova, a imprescindibilidade da oitiva a destempo, nos termos do art. 209 do CPP. Trata-se de ato discricionário do magistrado, não configurando nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto.

4. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser cassada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do CPP. No caso, há suporte probatório para o veredicto absolutório, inexistindo comprovação inequívoca da autoria delitiva. Prevalece a soberania dos veredictos do júri, assegurada pela Constituição Federal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, ultrapassado o prazo legal, cabe ao juiz, no uso de sua discricionariedade, aferir a imprescindibilidade da prova requerida, não havendo nulidade quando indeferida sem demonstração de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 14, II; CPP, arts. 209, 422 e 593, III, d; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 244.048/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 18/10/2012; STJ, HC 257.533/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/04/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a decisão que absolveu o réu WAGNER DA SILVA PAIVA pela prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 121 c/c art. 14, II, ambos do CP, interpõe o presente recurso de apelação.

Puga o apelante pela anulação do julgamento por não terem sido ouvidos, apesar do comparecimento à sessão, as vítimas sobreviventes. Alega que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do CPP.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja anulado o julgamento para submissão do acusado WAGNER DA SILVA PAIVA novamente perante o conselho de sentença.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

O apelante argúi a nulidade da sessão de julgamento por não terem sido ouvidos, apesar do comparecimento, as vítimas sobreviventes, DAVI JÚNIOR MEIRELES DOS SANTOS e HENDERSON PERES ALMEIDA.

Antes de iniciada a sessão, o MM. Juiz Presidente consultou a defesa sobre a possibilidade da oitiva das vítimas sobreviventes, os advogados da defesa se opuseram alegando preclusão, eis que não foram arroladas pelo MP na fase do art. 422 do CPP. O Ministério Público, ao ser ouvido, sustentou a viabilidade da oitiva das vítimas, eis que não se trata de testemunhas. O MM. Juiz presidente, por sua vez, entendeu pelo indeferimento da oitiva das vítimas sobreviventes, diante da preclusão, eis que não houve arrolamento delas pelo MP na fase do art. 422 do CPP.

Pois bem.

O MM. Juiz assim se manifestou ao indeferir a oitiva das vítimas
“(...) conquanto este magistrado não comungue, de modo algum, que a intimação da vítima deva ser providenciada de ofício pelo magistrado, o qual não é parte no processo, dispondo os interessados de tempo e modo para fazê-lo, é certo que, no caso concreto, sequer essa determinação partiu do magistrado, muito embora aviada pela Secretaria, cujos servidores agiram a instâncias de servidor do MP, que aludiu a possibilidade de suscitação de nulidade da sessão, caso não fossem providenciadas. Tanto que os mandados somente foram distribuídos ao oficial de justiça em 14.09.2021, pré véspera desta sessão de julgamento. Assim, seja pela ocorrência da preclusão, seja pelo entendimento deste magistrado de que não cabe ao juízo discernir quanto a necessidade ou não de inquirição das vítimas em plenário (que pode decorrer de estratégia de qualquer das partes), seja pelo fato de que não partiu deste magistrado a ordem para intimação das vítimas, acolho impugnação da defesa e indefiro a oitiva das vítimas que não foram arroladas na forma e prazo legais
.”

Segundo o princípio da verdade real, o juiz tem a prerrogativa de ouvir testemunhas, mesmo que não arroladas pelas partes, quando a oitiva for essencial para a busca da verdade real dos fatos. Assim, se a vítima não foi arrolada pelo MP e nem pela defesa, e comparece à sessão, o juiz pode indeferir sua oitiva, especialmente se houve preclusão, como
in casu.

Ressalta-se que, ultrapassado o prazo processual adequado, há preclusão do direito da parte de arrolar testemunhas, podendo o magistrado, todavia, avaliar no caso concreto a importância da oitiva requerida a destempo como testemunha do Juízo, tendo em vista ser ele o destinatário da prova. Ocorre que no presente caso, o magistrado indeferiu a oitiva, não havendo que se falar em nulidade da sessão de julgamento por não terem sido ouvidas as vítimas sobreviventes, apesar do comparecimento. Trata-se, portanto, de um ato discricionário do magistrado.

Nesse sentido, eis o julgado:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL À SUA OTIMIZAÇÃO. EFETIVA PROTEÇÃO AO DIREITO DE IR, VIR E FICAR. 2. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE WRIT. EXAME QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 3. OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. PEDIDO FEITO A DESTEMPO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
IMPRESCINDIBILIDADE DO DEPOIMENTO. CRITÉRIO DO JUIZ.

DESTINATÁRIO DA PROVA.
INVIABILIDADE DE AVALIAR A INDISPENSABILIDADE NESTA SEDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. O momento adequado para o réu arrolar testemunhas é na fase da defesa preliminar, conforme estabelece o art. 396-A do Código de Processo Penal.
Ultrapassado esse momento, cabe ao magistrado, ao seu prudente critério, avaliar a importância da oitiva requerida a destempo, como testemunha do Juízo, haja vista ser ele o destinatário da prova
.
Tendo a providência sido indeferida, tem-se que não se mostrou imprescindível ao deslinde da causa,
não sendo possível, na via eleita, desconstituir referida conclusão, que demandaria inviável incursão no arcabouço fático-probatório dos autos. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 244.048/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012) (destaquei)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) RESPOSTA ESCRITA. ROL DE TESTEMUNHAS. OFERECIMENTO POSTERIOR. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 2.
Não tendo sido apresentado o rol de testemunhas no momento oportuno, tem-se o fenômeno da preclusão.
A fim de evitá-la, a lealdade processual recomendaria um pedido de dilação de prazo, arrimado em motivo relevante. 3. Ordem não conhecida. (HC 257.533/MG, da minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014) (destaquei)

Ressalta-se ainda que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar o prejuízo concreto decorrente do indeferimento da oitiva das vítimas, nos moldes do art. 209 CPP. Só o fato de terem sido vítimas, não significa que irão apontar o réu como o autor do delito, ou que irão relatar fatos que as testemunhas arroladas desconheçam. Ademais, as vítimas sequer foram arroladas pela acusação (e nem pela defesa), sendo sua intimação ato ordinatório da secretaria.

Diante de tais considerações, afasto a arguição de nulidade.

Importante ainda ressaltar que
a análise e decisão acerca de ser suficiente ou não a prova dos autos para se condenar o acusado, cabe exclusivamente aos jurados, não sendo possível aos tribunais invadir indevidamente este espaço de soberania para cassar o veredicto popular proferido.
Desta forma, quando a apelação é interposta contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo algum nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

In casu
, as provas existentes nos autos não comprovam que o réu foi o autor do delito em comento. Ademais, o réu não confirmou em juízo a confissão feita em sede policial. Apesar de constar a prova da materialidade delitiva, não há nos autos comprovação da autoria, eis que as testemunhas ouvidas em plenário não apontaram o recorrente, sem sombra de dúvidas, como o autor dos delitos em comento, mídias de ids-20947718 a 20947858.

Desta forma, mantenho a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu WAGNER DA SILVA PAIVA pela prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, I e IV, e 121 c/c art. 14, II, ambos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/09/2025